Tribunal: STF
Processo: Rcl 80942
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá, nos autos do Processo nº 1022113-69.2023.4.01.3100, que teria contrariado o que decidido nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral), em desrespeito à eficácia das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.



    O Estado do Amapá afirma que, nos autos em referência nesta reclamação, que se encontram em sede de cumprimento provisório de sentença, a parte beneficiária, Wallax Júnior Sá de Freitas, requereu “o bloqueio judicial da conta do Estado do Amapá e da União Federal para aquisição de 80 unidades de ampola de 40mg medicamento oncológico OPDIVO (NIVOLUMABE), não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” (e-doc. 1, p. 3).



    Prossegue narrando que,



    “[r]ealizado bloqueio no valor de R$ 544.459,20 (quinhentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) das contas do Estado do Amapá (ID 2162777411). 



    O Estado apresentou impugnação ao cumprimento, requerendo o redirecionamento da obrigação exclusivamente à União, à luz do julgamento do Tema 1234 do STF, que reconheceu a competência material e financeira exclusiva da União para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS de alto custo (acima de 210 salários mínimos anuais). 



    Todavia, a impugnação foi rejeitada, mantendo-se a solidariedade executiva com base no título judicial já formado, e determinada a continuidade do cumprimento da obrigação em face do Estado, com eventual ressarcimento administrativo futuro” (e-doc. 1, p. 3).



    No tocante aos medicamentos oncológicos, enfatiza que “a Lei nº 14.758/2023 institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer”, cabendo ao “Ministério da Saúde a elaboração dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para estabelecer os medicamentos ou produtos a serem ofertados pelo SUS” (edoc. 1, p. 7)”. 



    Defende, sob essa perspectiva, que a autoridade reclamada deixou de apreciar os requisitos objetivos exigidos, tanto nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, quanto nas teses fixadas nos julgamentos de mérito dos Temas nº 6 e nº 1.234 de Repercussão Geral, especificamente, em relação à responsabilidade de custeio integral da União, à ausência de comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ou da ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação), à comprovação da segurança e eficácia do medicamento, bem como à inexistência de substituto terapêutico adequado já incorporado pelo SUS.



    Argumenta que “a demanda trata sobre o bloqueio realizado no valor de R$ 544.459,20 (quinhentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), acima de 210 salários mínimos, para a aquisição de medicamento não incorporado pelo SUS” e, nessa medida, apoia-se no item 3 do Tema 1.234 da repercussão geral (“as ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União”), para sustentar que “a responsabilidade de custeio é integral da União, sem a participação do ente estadual” (e-doc. 1, p. 9). 



    A parte reclamante faz referência, ainda, à Rcl nº 76164, pois, segundo afirma, “à semelhança do presente caso, determinou o fornecimento de canabidiol sem observar os requisitos constitucionais consolidados” nos paradigmas.



    Ao final, pugna pelo deferimento de medida liminar e, no mérito, requer que



    “[s]eja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal Cível da SJAP, nos autos n. 1022113- 69.2023.4.01.3100, determinando, consequentemente, que seja proferida nova decisão em respeito à autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nomeadamente, súmulas vinculantes n. 60 e n. 61, bem como teses fixadas nos temas 6 e 1.234 da 14 repercussão geral”. 



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que Wallaz Júnior Sá de Freitas formalizou o Processo nº 1011959-26.2022.4.01.3100 contra a União e o Estado do Amapá com fim de obter o fornecimento mensal e contínuo do o medicamento Opdivo (Nivolumabe), registrado na Anvisa e não incluído no SUS, para tratamento oncológico em razão do diagnóstico de Linfoma de Hodgkin (e-doc. 2, p. 10). 



    A ação foi julgada procedente, confirmando-se a tutela de urgência, para determinar que a União e o Estado forneçam o fármaco, tendo sido determinado que “[p]romova a União o ressarcimento dos custos suportados pelo Estado do Amapá, se for o caso, conforme as regras administrativas de repartição de competência” (edoc. 2, p. 23).



    Em razão do não cumprimento espontâneo da obrigação, o Juízo acolheu o pedido autoral para, por meio do Sisbajud, 



    “determinar o sequestro da quantia de R$ 255.200,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais) diretamente nas contas de titularidade do Estado do Amapá, numerário suficiente para custear o medicamento em questão (orçamento de Pharmaimports, CNPJ 38.394.286/0001-00), devendo ser acrescido o valor relativo à taxa de transferência bancária (Id nº 1785510563)” (edoc. 2, p. 52).



    O Estado do Amapá requereu que fosse determinado o ressarcimento dos valores pela União, tendo Juízo estabelecido que “a controvérsia relativa ao ressarcimento pela União em favor do Estado do Amapá deveria ser dirimida em âmbito administrativo”. Vide:



    “1 - Nada há a prover quanto ao pedido do Estado do Amapá no sentido de que este Juízo determine que a União promova os ressarcimentos de custos por ele suportados. Com efeito, tal deliberação foi remetida ao âmbito administrativo pela sentença, uma vez que a gestão tripartite do SUS possui estrutura procedimental e expertise para lidar com o complexo sistema de repartição de competência, sendo a via judicial subsidiária nos casos em que não houver consenso administrativo, o que não se verifica na espécie. 



    2 - Por outro lado, compete também à União fornecer o medicamento objeto do presente cumprimento de sentença, de modo que deve demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias, que promoveu as tratativas administrativas necessárias ao cumprimento da medida.” (edoc. 2, p. 144)



    O Estado do Amapá apresentou impugnação ao cumprimento provisório da sentença (edoc. 2, p. 205-214), a qual foi rejeitada por decisão, a qual consiste no ato ora reclamado, assim fundamentada:



    “Cuida-se de impugnação apresentada pelo Estado do Amapá objetivando decisão para determinar: a) o redirecionamento do cumprimento da obrigação imposta na sentença à União; b) o dever da União de ressarcir, nos próprios autos, os valores custeados exclusivamente pelo Estado do Amapá.



    Aduz o executado que (Id n.º 2166436502): 



    a) ‘o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do TEMA 12324, de repercussão geral, decidiu que em casos de medicamentos não incorporados cujo custo do tratamento anual seja igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade é integral pela União’; 



    b) ‘além disso, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 566.471, em regime de repercussão geral, deliberado pelo plenário no dia 11 de março de 2020, firmou entendimento no sentido de afastar a obrigação do Estado em fornecer medicamento de alto custo não contemplados pelo SUS’; 



    c) ‘ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) fez uma releitura do instituto da responsabilidade solidária dos entes, quanto à matéria do direito à saúde, criando um Poder-Dever para o julgador direcionar o cumprimento da medida para o ente ordinariamente legítimo para a medida’;



      d) ‘imperioso destacar recente entendimento do STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 (TEMA 1234), segundo o qual deve o Poder Judiciário, obrigatoriamente, analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela CONITEC, sob pena de nulidade’;



      e) ‘nessa linha, deve a obrigação consubstanciada no cumprimento de sentença em tela ser direcionada à União Federal, responsável legítima para o fornecimento de medicamentos oncológicos não padronizados pelos atos normativos do SUS, o que fica desde já requerido, extinguindo-se o presente cumprimento de sentença em face do Estado do Amapá, nos termos do Tema 1234 julgado pelo STF, e Súmula Vinculante nº 60’;



    f) ‘como consta dos autos, a União e o Estado do Amapá foram condenados a fornecerem o fármaco pleiteado no feito (…) ocorre que foi realizado bloqueio apenas nas contas do ente estadual, de forma que deve haver o devido ressarcimento, como indicado na sentença’.



    Com a impugnação, vieram os documentos de Id n.ºs 2123445378 a 2123445380.



     Os autos foram encaminhados para o Cejusc para tentativa de conciliação, que restou frustrada. 



    Determinou-se a manifestação da União acerca da impugnação do Estado do Amapá, que o fez alegando que:



    a) ‘não pode ser instada ao cumprimento da medida liminar sozinha. Ademais, é cediço que não dispõe de uma estrutura material para execução direta de ações e serviços de saúde, dada a organização do Sistema Único de Saúde e a definição dos papéis dos três níveis de direção do SUS (Federal, Estadual e Municipal), nos termos da Lei n° 8.080/90’; 



    b) ‘assim, quanto à obrigação de fazer (material), fornecimento do medicamento para o tratamento oncológico, ela é solidária, podendo ser atendida por qualquer ente federado coobrigado. Sendo recomendável, diante da própria estrutura das APAC/ONCO, vinculadas aos Estados, que seja prestada pelas secretarias estaduais de saúde’;



      c) ‘com relação aos medicamentos oncológicos incorporados, deve-se ter em mente que não fazem parte da RENAME, de modo que não há como se aplicar o Tema nº 1234 no que diz respeito à divisão de atribuições em grupos de incorporação, como é prevista quanto aos demais (…) o STF deixou claro, no julgamento do TEMA 1234, que, na hipótese de outro ente colaborar com o cumprimento da decisão judicial, o ressarcimento deverá ser feito Fundo a Fundo (FNS ao FES), ou seja, na via administrativa;



      d) ‘reconhecendo as dificuldades de cumprimento de obrigações de fazer pelo Ente Federal, decorrência direta da divisão de atribuições do SUS, o Tema 1234 do STF consagra inovação importantíssima no que tange à concretização das decisões, prevendo que cabe ao magistrado, inclusive, incluir o ente federativo mais próximo ao cidadão para operacionalizar o cumprimento da tutela, sem que isso importe em responsabilidade financeira ou ônus sucumbenciais, consoante trecho suso transcrito (…) desta feita, o cumprimento da obrigação de fornecer medicamento/tratamento não padronizado, ainda que seja de maior complexidade/alto custo, deve observar o disposto nos arts. 16, 17 e 18 da Lei n. 8.080/90, já que não há qualquer regra legal ou administrativa ou pactuação entre os entes políticos que atribua à União a responsabilidade exclusiva pela dispensação de qualquer medicamento não incluído na política pública de saúde’.



    Decido.



     Inicialmente, cumpre destacar que a presente fase processual trata de cumprimento provisório de sentença, estando, portanto, adstrita aos limites do título executivo judicial. Não se admite, assim, a rediscussão dos fundamentos que embasaram a decisão judicial que impôs a obrigação de fazer, sob pena de se revolver matéria de mérito ainda sujeita a recursos e, por conseguinte, de se violar a competência das instâncias superiores, promovendo indevida supressão de instância.



     É vedado, assim, que o juízo da execução examine, à luz de argumentos de conveniência administrativa, a legalidade ou adequação da não incorporação do fármaco pela CONITEC, ou que reavalie a repartição da obrigação de fornecimento entre os entes federativos, quando o título judicial impôs, de forma clara, o cumprimento solidário da obrigação. Desse modo, não há falar em impor exclusivamente à União o cumprimento da obrigação. 



    Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, admitiu a possibilidade de provisório redirecionamento do cumprimento da obrigação a ente diverso quando constatada a impossibilidade material ou administrativa de adimplemento pela União. A bem ver, tal hipótese é de ocorrência frequente, pois há aparente impossibilidade de se indisponibilizarem verbas da União pelo SisbaJud. Nesse contexto, a execução das decisões judiciais pode e deve ser operacionalizada pelo ente federado mais próximo do cidadão, o Estado do Amapá, assegurado o posterior ressarcimento pelo ente central mediante repasse fundo a fundo.



    Assim diz o Tema 1.234 quanto a esta controvérsia:



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.



     No que toca ao ressarcimento, por se tratar de medicamento oncológico, há tratamento específico na mencionada tese de julgamento:



     3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    Dessa forma, o cumprimento de sentença deve prosseguir em relação a ambos os entes federativos, com posterior ressarcimento administrativo pela União caso o ônus seja suportado pelo Estado do Amapá. 



    Ante o exposto, rejeito a impugnação do Estado do Amapá” (edoc. 2, p. 294-296).



    Aponta-se como paradigma na presente reclamação o entendimento obrigatório firmado pelo STF no julgamento do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG) - analisado conjuntamente com o RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG) -, o qual resultou da homologação parcial de 3 (três) acordos interfederativos, “com observações e condicionantes” consignadas no voto do Ministro Gilmar Mendes, condutor do acórdão.



    Especificamente para a solução da presente reclamação, sobressai o acordo negociado de forma direta entre os Entes Federativos no âmbito da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) do SUS quanto a medicamentos oncológicos, cujos termos foram assim referidos no voto do Ministro Relator:



    “[...] citem-se os termos do adendo no que diz respeito aos medicamentos oncológicos:



    ‘1.1. Serão consideradas como de competência da Justiça Federal as demandas de medicamentos para tratamento oncológico, cujo valor anual de aquisição de fármaco, por paciente, seja igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. As demandas de medicamentos para tratamento oncológico cujo custo seja inferior a este valor, serão de competência da Justiça Estadual. 



    CLAUSULA SEGUNDA - DOS PARÂMETROS DE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO ESPECÍFICO



    QUANTO AOS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO 



    2.1. Acordam as partes que, para fins de ressarcimento interfederativo, as ações ajuizadas previamente à assinatura do presente instrumento, serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado. 



    2.2. Ato da Ministra de Estado previamente pactuado em instância tripartite tratará dos procedimentos para ressarcimento interfederativo por repasse Fundo a Fundo. 



    2.2.1. O ato de que trata o item anterior disporá sobre os trâmites para os ressarcimentos pendentes na data de assinatura deste acordo, com o pagamento para os dispêndios ocorridos desde 2018, mediante parcelamento anual do repasse, conforme disponibilidade financeira orçamentária respectiva. 



    2.2.2. Os requerimentos de ressarcimento já apresentados serão regularmente analisados e respondidos, conforme o caso, na forma do ato de que trata o item 2.2., dispensada a necessidade de formulação de novos pedidos, sem prejuízo da solicitação de documentação adicional, se julgada necessária. 



    2.3. Em face do advento da nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, por meio da Lei n° 14.758, de 19 de dezembro de 2023, ajustam as partes o prazo de até 90 (noventa) dias para discussão e pactuação da sua regulamentação, incluindo o acesso a medicamentos de tratamento oncológico, no âmbito da Comissão lntergestores Tripartite. 



    2.3.1. A regulamentação de que trata o item anterior irá dispor sobre o ressarcimento para os casos posteriores à celebração desse instrumento’. (eDOC 445)” (pp. 60 e 61 do acórdão no RE nº 1.366.243) 



    Destaco que esse acordo levou em consideração a edição da Lei nº 14.758, de 19 de dezembro de 2023, que “[i]nstitui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, prevendo a “pactua[ção] no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite [d]as responsabilidades de cada ente federado no processo de financiamento, de aquisição e de distribuição da tecnologia, respeitadas a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS e a garantia da linha de cuidado da doença” (art. 10, § 1º), o que, ademais, justificou a definição de um marco temporal para aplicação do percentual de ressarcimento de medicamentos oncológicos homologada no representativo da controvérsia na data da assinatura do acordo, conforme consignado o item 3.4 da ementa do acórdão do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG):



    ““III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    [...]



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.”



    Como visto, a autoridade reclamada, considerando “que o feito é anterior a 10/6/2024”, determinou que a União promova, “no prazo de 90 (noventa) dias, o ressarcimento de 80% (oitenta por cento) dos valores até então suportados pelo Estado do Amapá, conforme item 3.4 do Tema 1.234 do STF” (e-doc. 2 p. 297). 



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie que a autoridade reclamada não se afastou do entendimento firmado no Tema nº 1234 da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que não há, nos autos em referência nesta reclamatória, ato concreto que demonstre eventual descumprimento pela autoridade reclamada quanto ao dever de ressarcimento administrativo pela União, concluo não haver, neste momento, razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente